Tribunal: TJDFT
Processo: 0743222-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pedido de concessão de tutela de urgência. Indisponibilidade e bloqueio de bens. Ausência de requisitos para tutela de urgência. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela para bloqueio de veículos e de ativos financeiros, bem como o benefício da gratuidade de justiça. A decisão de primeiro grau entendeu ausentes os requisitos para a concessão das medidas de urgência e para o deferimento da gratuidade, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC; e
(ii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao agravante, considerando suas condições econômico-financeiras alegadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, as restrições pretendidas - bloqueio de veículos e indisponibilidade de ativos financeiros - são medidas de grande gravidade e excepcionalidade. Não foi apresentada comprovação suficiente para evidenciar, de plano, a probabilidade do direito alegado ou a urgência necessária para justificar a medida sem regular dilação probatória. Assim, correta a decisão agravada ao indeferir o pedido liminar.
4. No tocante à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC prevê que o benefício pode ser concedido àqueles que não possam arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento. Contudo, as movimentações financeiras demonstradas nos extratos bancários, o valor da causa, e outros elementos constantes dos autos revelam incompatibilidade com a alegada hipossuficiência do agravante, evidenciando sua capacidade econômica para custear o processo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 300.